Tribunal: STF
Processo: Rcl 75168
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, nos autos do Processo 0000303-06.2024.5.08.0202, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE RECLAMANTE. 



    1. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA. NORMAS DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A transgressão às normas cogentes relacionadas ao contrato de trabalho pelo não observância das regras inerentes à higiene, saúde e segurança do trabalho, sujeitando o empregado a riscos à sua saúde com possível risco de contrair doenças de toda espécie, inclusive infecto-contagiosas, com potencial risco a vida do trabalhador é passível de reparação. Trata-se, portanto de dano presumível ou in re ipsa indenizável. Recurso ordinário conhecido e provido. 



    2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SBDI-1 DO C. TST A PARTIR DAS TESES PROFERIDAS NA ADC Nº 16-DF E NO RE-760.931/DF. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 818, II e § 1º, CLT E 373, II, CPC/2015. Conforme entendimento consolidado pela SBDI-1 do C. TST, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus processual de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. Logo, em atenção à tese de repercussão geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF e ao disposto na Súmula 331, incisos IV e V, do C. TST, não demonstrado a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiaria do ente público pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. Recurso ordinário conhecido e provido. 



    3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO POSTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Invertido o ônus da sucumbência, não há que se falar em honorários sucumbenciais pela parte reclamante. Outrossim, condenam-se as reclamadas ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte reclamante, nos termos do artigo 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso ordinário conhecido e provido.” (eDOC 4, ID: 5e09ea37)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na hipótese versada nos autos, verifico que o Tribunal de origem entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão regional:



    “A parte reclamante pede reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá/AP e do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, ao argumento de que:



    O Reclamante fora admitido aos quadros da 1ª Reclamada, para laborar exclusivamente nas dependências da 2ª Reclamadas, o qual é gerida pela 3ª Reclamada (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH), através do Contrato de Gestão do HOSPITAL DE EMERGÊNCIA OSWALDO CRUZ. 



    Assim, nos termos da Súmula 331, inciso IV, do Colendo TST, em caso de inadimplência das obrigações trabalhistas pelo empregador principal, será responsável subsidiário o tomador de serviços pelas obrigações descumpridas. 



    Por derradeiro, o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada para prestar serviços nas dependências do ANEXO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA OSWALDO CRUZ, unidade do estado do Amapá. 



    A 1ª reclamada não cumpriu com as obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado com o reclamante, e em face o inadimplemento de tais obrigações e da ausência de fiscalização da 2ª e 3ª reclamada, que incidiu nas culpas "in eligendo e in vigilando", deve ser responsabilizado subsidiariamente, haja visto ter sido a real beneficiária da força de trabalho despendido pelo reclamante. 



    Analiso.



    Resta incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada, INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA., para prestar serviços nas dependências do HOSPITAL DE EMERGÊNCIA OSWALDO CRUZ, unidade de saúde do Estado do Amapá, cuja gestão era da responsabilidade do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH. 



    A priori, destaco que a natureza do vínculo mantido entre o Estado do Amapá e o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH (contrato de gestão) é espécie de contrato administrativo, não subsistindo, por tal fundamento, razões para eximi-lo da responsabilização subsidiária. 



    Outrossim, registre-se a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho consolidou-se no sentido de que a adoção, pelos Entes da Administração Pública, de contratos de gestão ou de parceria, implica idêntica sistemática de terceirização de serviços, nos moldes da Súmula 331 do TST. Cito os seguintes precedentes:



    (...)



    Nesse contexto, a existência de contrato de gestão firmado entre o 2º e o 3º reclamados não afasta, por si só, a possibilidade de se atribuir a responsabilidade subsidiária ao ente público Reclamado, sendo, todavia, imprescindível para tanto a constatação da culpa in vigilando no caso concreto. 



    Outrossim, em relação à responsabilidade subsidiária do ente publico, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou, em síntese, a seguinte tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931/DF: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93



    Em vista desse panorama, podemos chegar à conclusão que a responsabilidade subsidiária do ente público só poderá ser declarada nos casos de culpa comprovada em relação aos deveres legais de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de emprego, observados os princípios disciplinadores do ônus da prova. 



    Vale lembrar que interpretações que importem em exoneração de responsabilidade do ente público contrariam a Convenção nº 94 da OIT (promulgada pelo Decreto nº. 58.818, de 14 de outubro de 1966), mais precisamente seu art. 5º, item 2, do mencionado instrumento internacional, que assim dispõe: "Medidas apropriadas serão adotadas, seja pela retenção dos pagamentos devidos em função dos termos do contrato, seja por qualquer outra maneira, a fim de permitir que os trabalhadores interessados recebam os salários a que têm direito".



    (...)



    No caso em análise, restou demonstrado, que a prestadora de serviços (INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA) é a empregadora direta do reclamante. 



    Outrossim, em defesa, o ente público não nega sua omissão quanto à fiscalização da 1ª reclamada INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA, estando sua defesa alicerçada na tese de que tal atribuição seria da 2ª reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH, conforme previsto no contrato de gestão. Cabe destacar, ainda, que o próprio contrato de gestão contém cláusula prevendo a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhista da prestadora de serviço por parte do ente público e, de forma inusitada, o Estado do Amapá requer a declaração de nulidade cláusula do contrato de gestão por ele elaborado e por ele firmado. 



    Referida situação demonstra que realmente não houve fiscalização adequada das obrigações trabalhistas referentes ao contrato de trabalho do reclamante. 



    Logo, constatada que a condenação do ente público não está calcada em culpa presumida, tampouco, na responsabilidade objetiva ou na teoria do risco integral, mas, sim, na omissão na sua atuação obrigatória.



     Por conseguinte deve ser declarada a responsabilidade subsidiária do segundo e terceiro reclamados, INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH e ESTADO DO AMAPÁ, respectivamente. 



    Ainda, como a condenação imposta é subsidiária referida responsabilidade deve recair sobre o total da dívida inadimplida, não se podendo cobrá-la parcialmente, sob pena de causar prejuízo ao credor.”” (eDOC 4, p. 8-11 - ID: 5e09ea37)



     Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Por oportuno, destaco precedentes em situação semelhante ao dos autos, nos quais o Estado do Amapá figura como parte reclamante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao Estado do Amapá na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre o nexo causal entre as condutas sistematicamente negligentes atribuídas à parte reclamante na fiscalização do contrato de trabalho e o dano causado, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 69.064 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.9.2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 71362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente